Tribunal: TJDFT
Processo: 0002646-60.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 65 da Lei de Contravenções Penais, depois de perturbar a tranquilidade da ex-namorada mandando mensagens de áudio e telefonando insistentemente, depois de intimado das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por depoimentos testemunhais e imagens das tentativas de comunicação do réu, antes e depois do deferimento das medidas protetivas.
3 Apelação não provida.